Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO PREVISTAS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. LICITUDE DA CONVENÇÃO DE PAGAMENTO DO IOF PELO CONSUMIDOR. MORA DO CONSUMIDOR NÃO AFASTADA. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR OU DEVEDOR. NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DA DEMANDA.
I. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
II. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
III. Não há que se cogitar de cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos financeiros na hipótese em que o credor, em conformidade com o contrato, acresce à dívida apenas multa e juros moratórios.
IV. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.578.553/SP, pode ser cobrada do consumidor despesa com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de abusividade e onerosidade excessiva.
V. Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.251.331/RS, a tarifa de cadastro, desde que expressamente convencionada, podem ser validamente cobrada do consumidor.
VI. É perfeitamente lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF nos custos financeiros do mútuo bancário.
VII. Se as prestações do empréstimo deixaram de ser pagas e não houve cobrança de nenhum encargo financeiro ilícito ou abusivo no período da normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.
VIII. A apuração de eventual saldo em benefício do devedor fiduciante pressupõe a venda do veículo alienado fiduciariamente e a “liquidação do contrato”, segundo a inteligência do artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969, razão por que transpõe os limites cognitivos e decisórios da ação de busca e apreensão.
IX. Recurso conhecido e desprovido.